Tribunal: TJSP
Processo: 2029589-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029589-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DOUGLAS
PEIXOTO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL - FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029589-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9503
2
VOTO No 9503
HABEAS CORPUS No 2029589-08.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 14a Vara Criminal
IMPETRANTE: Érica Leoni Ebeling (Defensoria Pública)
PACIENTE: Douglas Peixoto dos Santos
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensora Pública Érica Leoni Ebeling, em favor de Douglas
Peixoto dos Santos, visando ao relaxamento de sua prisão, em face da
demora para a expedição da guia de recolhimento.
Alega a impetrante que “sem qualquer justificativa, HÁ
MAIS DE 3 MESES o paciente não teve seu processo de execução iniciado,
em total afronta às disposições legais e correcionais que versam sobre o
tema e, o que é pior, acarretando inestimável prejuízo ao paciente”,
“impedindo a formulação de pedidos de eventuais benefícios ao longo do
cumprimento da pena” (sic).
Sustenta que “o excesso de prazo, como no caso em
apreço, é cristalino o direito do paciente ao relaxamento da prisão cautelar,
ao menos para minorar os efeitos já deletérios provocados pelo
retardamento na prática de ato processual que prescindia de impulso oficial”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029589-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9503
3
(sic).
Indeferida a liminar (fls. 24/25) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 30/31), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por se julgar prejudicada a impetração
(fls. 35/36).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, pelas informações prestadas, confirmadas
junto ao SIVEC, verifica-se que já foi expedida a guia de recolhimento
provisória em nome do paciente à Vara das Execuções competente, para as
devidas providências.
Destarte, houve perda superveniente do objeto do writ,
restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o writ.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator